Tribunal: STF
Processo: RE 1487892
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA CONDENATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO NO CURSO DE OFICIAIS DO QUADRO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR (QOPM). EDITAL N. 109/CESIEP/2014. CANDIDATO APROVADO INICIALMENTE FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DESISTÊNCIAS DE OUTROS MELHORES CLASSIFICADOS. ACOMODAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DO CANDIDATO NO NÚMERO DE VAGAS. NEGATIVA ADMINISTRATIVA DE SUA CONVOCAÇÃO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO RECONHECIDA POR DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA. INGRESSO NA CORPORAÇÃO 5 ANOS APÓS O CERTAME, O QUE O IMPOSSIBILITOU DE REALIZAR O CURSO NO MESMO TEMPO EM QUE OS DEMAIS APROVADOS NO MESMO CONCURSO. PLEITO DE CORREÇÃO NO ALMANAQUE DE GRADUAÇÃO A FIM DE QUE SEJA EQUIPARADO AOS DEMAIS APROVADOS NO MESMO CERTAME EM POSIÇÃO PROPORCIONAL AO SEU DESEMPENHO OBTIDO NO CURSO EFETIVAMENTE FREQUENTADO (CFO/2020). EQUÍVOCO COMETIDO EXCLUSIVAMENTE PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PREJUÍZO QUE NÃO PODE SER SUPORTADO PELO CANDIDATO. DIREITO RECONHECIDO. VIOLAÇÃO AOS TEMAS 454 E 671 DO STF NÃO CONFIGURADA. ‘DISTINGUISHING’. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO AO PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA. PRECEDENTES DESTA CORTE EM CASOS ANÁLOGOS. SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ‘A inclusão tardia no Curso de Formação, decorrente de ato ilegal perpetrado exclusivamente pela administração pública e reconhecido judicialmente, autoriza a correção do almanaque da graduação para fins de equiparação da antiguidade aos militares que se formaram ao tempo do concurso, o qual teria concluído não fosse a sua ilegal desclassificação do certame’ (TJSC, Remessa Necessária Cível n. 5012125-21.2022.8.24.0091, rel. Des. Francisco José Rodrigues de Oliveira Neto, j. 23-05-2023).” (documento eletrônico 143, p. 1)



    O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega, em suma, violação do art. 40 da mesma Carta. Ademais, afirma que o acórdão recorrido afrontou o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 454 e 671 da Repercussão Geral.



    Em razão do julgamento do RE 629.392 RG/MT (Tema 454 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Marco Aurélio, a 2ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina determinou o envio destes autos ao órgão prolator do acórdão impugnado para cumprimento do disposto no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil. Na sequência, o acórdão recorrido foi mantido com apoio nos seguintes fundamentos:



    “Ementa: JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL PROVIDO. CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO NO CURSO DE OFICIAIS DO QUADRO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR (QOPM). EDITAL N. 109/CESIEP/2014. CANDIDATO APROVADO INICIALMENTE FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DESISTÊNCIAS DE OUTROS MELHORES CLASSIFICADOS. ACOMODAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DO CANDIDATO NO NÚMERO DE VAGAS. NEGATIVA ADMINISTRATIVA DE SUA CONVOCAÇÃO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO RECONHECIDA POR DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA. INGRESSO NA CORPORAÇÃO 5 ANOS APÓS O CERTAME, O QUE O IMPOSSIBILITOU DE REALIZAR O CURSO NO MESMO TEMPO EM QUE OS DEMAIS APROVADOS NO MESMO CONCURSO. PLEITO DE CORREÇÃO NO ALMANAQUE DE GRADUAÇÃO A FIM DE QUE SEJA EQUIPARADO AOS DEMAIS APROVADOS NO MESMO CERTAME EM POSIÇÃO PROPORCIONAL AO SEU DESEMPENHO OBTIDO NO CURSO EFETIVAMENTE FREQUENTADO (CFO/2020). EQUÍVOCO COMETIDO EXCLUSIVAMENTE PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PREJUÍZO QUE NÃO PODE SER SUPORTADO PELO CANDIDATO. DIREITO RECONHECIDO. DECISÃO QUE NÃO CONTRARIA A TESE JURÍDICA DO TEMA 454/STF POR SE TRATAR DE DISCUSSÃO AFETA A REGRAMENTO PRÓPRIO (LC N. 318/06). AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO ENTRE O CASO CONCRETO E O PRECEDENTE OBRIGATÓRIO. "DISTINGUISHING". JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO.” (documento eletrônico 142, p. 1) 



    O recurso merece acolhida.



    Isso porque o acórdão impugnado está em dissonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento do RE 629.392 RG/MT (Tema 454 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Marco Aurélio, ocasião em que foi fixada a seguinte tese:



    “A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação.” (DJe 1°/2/2018)



     Por oportuno, destaco o seguinte trecho do voto proferido pelo relator no referido precedente:



    “Conforme fiz ver ao apreciar o recurso extraordinário nº 724.347 – no qual dirimida a controvérsia atinente ao direito de aprovados em concurso obterem indenização equivalente ao que deixaram de receber, a título de remuneração, não fosse a nomeação tardia por meio de ato judicial –, a responsabilidade estatal é inerente aos riscos próprios às atividades que desempenha e vai ao encontro da aspiração do Estado de Direito, especialmente da obrigatoriedade de legalidade do ato administrativo. Versando direito e garantia fundamental do cidadão, o artigo 37, § 6º, da Lei Fundamental encerra norma autoaplicável, de eficácia plena, incumbindo ao Poder Judiciário, verificado o nexo causal entre o ato estatal e o dano, concretizar o comando em plenitude. 



    Tenho por impertinente o acolhimento do pleito uma vez ausente o liame imediato entre a conduta da Administração e o alegado prejuízo. Mesmo proclamado o direito à nomeação em caráter retroativo, presente o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, descabe assegurar aos recorrentes o pagamento de indenização equivalente às diferenças remuneratórias advindas da eventual evolução do servidor na carreira, tendo em conta as sucessivas majorações de vencimentos. Por se tratar de responsabilidade civil do Estado, a conduta deve revelar o dano ao particular de forma direta. Presente a necessidade de atendimento a exigências outras, fica esvaziada a obrigação. 



    Mostra-se adequado o argumento segundo o qual a promoção ou progressão funcional – a depender do caráter da movimentação, se vertical ou horizontal – não se resolve unicamente mediante o cumprimento do requisito temporal, pressupondo a aprovação em estágio probatório e a confirmação no cargo, bem assim o preenchimento de outras condições indicadas na legislação ordinária. Notem a peculiaridade do caso. A situação impõe a observância dos requisitos para o êxito em estágio probatório ou, até mesmo, ante a singularidade de cada carreira, de outros elementos necessários à promoção de servidor. Apenas se pode verificar o atendimento a esses pressupostos após a formalização do vínculo hierárquico-funcional do cidadão com a Administração. 



    Por essas razões, sob os ângulos financeiro e funcional da nomeação tardia, concluo no sentido da impropriedade do inconformismo. Uma vez empossado no cargo, cumpre ao servidor atentar para todas as regras atinentes ao respectivo regime jurídico, incluídas as concernentes ao estágio probatório e as específicas de cada carreira. Somente considerado o desempenho do agente, por meio de atuação concreta a partir da entrada em exercício, é possível alcançar a confirmação no cargo, bem assim a movimentação funcional, do que decorreriam a subida de classes e padrões, eventual alteração na designação do cargo ou quaisquer outras consequências funcionais.” (grifei)



    Nessa linha, sobre a mesma controvérsia ora em exame, cito ainda as seguintes decisões: RE 1.479.009/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 8/4/2024, RE 1.484.889/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 9/4/2024; e RE 1.483.390/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 5/4/2024. 



    Posto isso, verifico a violação à tese do Tema 454 da Repercussão Geral e dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932 do CPC) para restabelecer a sentença e, assim, julgar improcedente o pedido autoral de retificação da ordem de antiguidade no almanaque de Oficiais da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator